Tribunal: TJMT
Processo: 1037135-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037135-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037135-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MERA INDICAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno apresentado por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 325892887), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1037135-75.2025.8.11.0000, interposto por ela contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu pedido de tutela recursal destinado a suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

2.

A agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1006320-69.2025.8.11.0041, na qual busca a nulidade do processo administrativo que lhe aplicou multa no valor de R$ 35.000,00. Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando vícios no ato administrativo, especialmente ausência de motivação e desproporcionalidade da sanção, bem como risco de dano diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa. Defende, ainda, a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela recursal destinada a suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON; e (ii) se a simples indicação de seguro garantia judicial é suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente de multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O agravo interno não apresenta elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar as alegações já deduzidas no agravo de instrumento.

5.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade, circunstância não demonstrada em sede de cognição sumária.

6.

A agravante não apresentou prova pré-constituída suficiente para evidenciar os alegados vícios do procedimento administrativo, nem juntou integralmente o processo administrativo que originou a multa, o que impede, neste momento processual, a formação de juízo seguro acerca da plausibilidade das alegações.

7.

Também não restou demonstrado perigo de dano concreto, pois a alegação de possível inscrição do débito em dívida ativa e eventual execução fiscal foi apresentada de forma hipotética, sem comprovação de providências administrativas efetivas voltadas à cobrança imediata.

8.

A mera indicação de seguro garantia judicial não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente de multa administrativa, sobretudo quando ausentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

9.

Ademais, a agravante apenas manifestou intenção futura de apresentação da apólice, inexistindo garantia efetivamente constituída nos autos no momento da análise do pedido liminar.

10.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal para suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A mera indicação ou intenção de apresentação de seguro garantia judicial não é suficiente para suspender a exigibilidade de crédito decorrente de multa administrativa quando ausentes os requisitos da tutela de urgência. 3. A possibilidade abstrata de inscrição do débito em dívida ativa não configura, por si só, o perigo de dano exigido para concessão de tutela de urgência.”

Legislação relevante citada:
CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II; CTN, art. 151, II; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032704-32.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23/05/2025; TJMT, N.U 1024102-52.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06/06/2025; TJMT, AI 1013863-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024; TJMT, AI 1006992-45.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29/08/2022; TJMT, AI 1000895-05.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/10/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037135-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 325892887),
que,

nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1037135-75.2025.8.11.0000, interposto por ela contra o ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu pedido de tutela recursal destinado a suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON
.

A agravante informa que, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida na
Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1006320-69.2025.8.11.0041
, proposta para declarar a nulidade do processo administrativo que lhe aplicou
multa no valor de R$ 35.000,00
.

Sustenta que, o relator indeferiu o pedido de
efeito suspensivo
, apesar de ter sido oferecida a possibilidade de apresentação de
seguro garantia judicial
, nos termos do art. 835, §2o, do CPC e art. 9o, §3o, da Lei no 6.830/80.

No mérito, a agravante afirma que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois demonstrou
probabilidade do direito
, consistente nos vícios do ato administrativo, especialmente
ausência de motivação e desproporcionalidade da sanção aplicada
.

Alega, também, a existência de
perigo de dano
, uma vez que a manutenção da decisão pode ensejar
inscrição do débito em dívida ativa e posterior execução fiscal
, com risco de constrição patrimonial e prejuízos financeiros à empresa.

Argumenta, ainda, que, a jurisprudência admite a utilização de
seguro garantia judicial como meio idôneo para garantir o débito
, equiparando-o ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

Afirma que, não se recusou a prestar garantia, tendo apenas manifestado disposição de apresentar a apólice após o deferimento da medida, a qual prevê cobertura do valor atualizado do débito acrescido de 30%.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do agravo interno
, para que seja
reformada a decisão monocrática e concedida a tutela recursal
, determinando-se
a suspensão da exigibilidade da multa administrativa mediante apresentação de seguro garantia
, até o julgamento final do recurso.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 338640887), o Estado de Mato Grosso, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037135-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face de decisão monocrática proferida nos autos de
agravo de instrumento
, no qual figura como agravado o
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de
reformar decisão do relator que indeferiu pedido de tutela recursal destinado a suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, contudo,
o recurso não merece provimento
.

A decisão monocrática agravada indeferiu o pedido de tutela recursal formulado no agravo de instrumento, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam,
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No presente agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o ato administrativo que lhe aplicou multa no valor de R$ 35.000,00 seria eivado de vícios, especialmente por suposta ausência de motivação e desproporcionalidade da sanção; (ii) haveria risco de dano diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e posterior execução fiscal; e (iii) a apresentação de
seguro garantia judicial
seria medida suficiente para suspender a exigibilidade do crédito.

Todavia,
não assiste razão à agravante
.

Isso porque o agravo interno limita-se, essencialmente, a
reiterar as mesmas alegações já deduzidas no agravo de instrumento
, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, no que se refere à alegada probabilidade do direito, observa-se que a agravante sustenta a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, desproporcionalidade da sanção e ocorrência de
bis in idem
.

Contudo, não trouxe aos autos prova pré-constituída suficiente para afastar, neste momento processual, a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos. A análise mais aprofundada das alegações de nulidade demanda exame detido do procedimento administrativo, o qual sequer foi integralmente juntado aos autos, circunstância que impede a formação de juízo seguro em sede de cognição sumária.

Também não se verifica a presença de perigo de dano concreto. A agravante limita-se a afirmar a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e de eventual ajuizamento de execução fiscal. Todavia, tais alegações são formuladas de forma meramente hipotética, sem demonstração de qualquer providência administrativa concreta voltada à cobrança imediata do débito. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente entendido que a simples possibilidade de inscrição em dívida ativa não configura, por si só, o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

No tocante à alegação de que a oferta de
seguro garantia judicial
autorizaria a suspensão da exigibilidade do crédito, também não procede a insurgência. Ainda que tal modalidade de garantia seja admitida pelo ordenamento jurídico em determinadas hipóteses,
sua simples indicação não implica, automaticamente, o deferimento de tutela suspensiva
, sobretudo quando ausentes os requisitos legais para a medida pretendida.

Ademais, observa-se que, a própria agravante apenas manifestou
intenção futura de apresentação da apólice
, não havendo, no momento da análise do pedido liminar, efetiva garantia formalmente constituída nos autos, circunstância que igualmente enfraquece a tese recursal.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada
analisou adequadamente os elementos constantes dos autos
, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Conforme visto, pretende a Recorrente a concessão dos suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1006320-69.2025.8.11.0041
, indeferiu o pedido de
tutela de urgência
formulado pela parte autora.

Nesta fase processual, a questão se limita em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início,

ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Eis o teor a decisão agravada:

[...] A cobrança de multa administrativa possui
natureza não-tributária
, o que atrai a incidência das normas e princípios disciplinadores das relações de Direito Público.

Por sua vez, não se tratando de crédito tributário, é cediço que a dívida oriunda de multa administrativa não se submete às regras estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.

Ademais, o
art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980
(aplicável por analogia aos créditos não tributários) prevê expressamente a possibilidade de fiança bancária ou seguro garantia.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação de seguro garantia judicial ou fiança bancária é pode suspender a exigibilidade de
crédito não tributário
.

Todavia, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
já decidiu pela que para a suspensão da exigibilidade de multas ambientais com seguro garantia judicial não basta, apenas, a apresentação de seguro garantia. (N.U 1032704-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário imposta por multa administrativa depende da
demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente, por si só, a apresentação de seguro garantia judicial.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, não sendo cabível sua desconstituição em sede de cognição sumária..[...]

Cumpre reforçar que, nesta fase de cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a falta de demonstração do perigo de dano e da probabilidade do direito alegado. O juízo destacou que a simples apresentação de seguro garantia, por si só,
não supre tais requisitos
, especialmente quando a
validade do ato administrativo ainda não foi afastada por prova inequívoca
.

Ademais, o magistrado de origem assinalou que não foram apresentados documentos aptos a embasar a alegação de ilegalidade do ato administrativo, sendo necessário o aprofundamento das questões debatidas na fase instrutória. Conforme consignado, sequer houve a juntada do procedimento administrativo completo aos autos, o que fragiliza ainda mais o pleito liminar.

No presente recurso, a agravante volta a requerer a suspensão da exigibilidade do crédito, alegando ter realizado depósito judicial integral como garantia, nos termos do artigo 151, II, do CTN.

Assim, cumpre destacar, ainda, que a suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta por órgão de proteção ao consumidor — como no caso dos autos — não é automática e exige demonstração inequívoca de ilegalidade do ato administrativo e de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Tais requisitos não podem ser presumidos e não se satisfazem com alegações genéricas de eventuais prejuízos decorrentes de inscrição em dívida ativa.

No caso concreto, não se vislumbra prova pré-constituída da nulidade do auto de infração, tampouco a existência de risco concreto e imediato de lesão à esfera patrimonial da agravante. A mera possibilidade de inscrição em dívida ativa, desacompanhada de elementos objetivos e contemporâneos que demonstrem iminência de protesto, restrição de crédito ou bloqueios efetivos, não basta para configurar o periculum in mora exigido pela legislação processual.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de turismo contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON em decorrência de procedimento sancionatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade da multa imposta em processo administrativo sancionador, ante a alegação de nulidades e vícios no procedimento administrativo e de risco de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte agravante o ônus de demonstrar prova inequívoca de ilegalidade, o que não restou evidenciado.

4. A análise sumária própria da fase processual não revela vícios que infirmem a validade do procedimento administrativo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O fundado receio de dano irreparável não foi demonstrado com elementos concretos, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízos decorrentes da inscrição do débito em dívida ativa.

6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON, à luz do art. 151, II, do CTN, pressupõe o depósito integral do valor questionado, o que não foi providenciado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta por órgão de proteção ao consumidor exige demonstração inequívoca de ilegalidade do ato e perigo de dano irreparável, o que não se presume nem se infere de alegações genéricas.
2. Ausente o depósito integral do valor, não se justifica a suspensão da exigibilidade do crédito sem os requisitos legais exigidos pelo art. 151 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 300; CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1013863-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024; TJMT, AI 1006992-45.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29/08/2022; TJMT, AI 1000895-05.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/10/2017.

(N.U 1024102-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) [Destaquei].

Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pretendido, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações d\ Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.

Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal.

[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026